Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-57.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro de vida que não contratou - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação - Falha na prestação de serviço caracterizada – Repetição do valor cobrado, todavia, de forma simples e não em dobro, por não vislumbrada a má-fé da instituição financeira - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro de vida que não contratou - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação - Falha na prestação de serviço caracterizada – Repetição do valor cobrado, todavia, de forma simples e não em dobro, por não vislumbrada a má-fé da instituição financeira - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO – Alegação de ilegitimidade passiva porque não tem responsabilidade pelo pagamento do prêmio do seguro – Hipótese em que não se trata de demanda envolvendo o pagamento do prêmio do seguro, mas sim, declaração de inexistência do débito relativo ao seguro de vida - Ausência de interesse recursal – Recurso nesta parte não conhecido."